Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, incisos I e II, c/c o artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/1997). Nas razões, a Defesa alega preliminares de nulidade do feito por irregularidades do inquérito policial e do auto de prisão em flagrante. No mérito, pugna pela desclassificação do crime e pela revisão da dosimetria, para que seja deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e seja fixado regime inicial mais benéfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do procedimento de prisão em flagrante por ausência de assistência advocatícia e comunicação aos familiares; (ii) perquirir se é possível a desclassificação do crime previsto no artigo 306, da Lei 9.503/1997, em razão da inexistência de perigo concreto; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, com a possibilidade de substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos ou a fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de advogado na fase do inquérito policial não gera nulidade, dada a natureza inquisitiva do procedimento. No caso, não houve prejuízo efetivo à ampla defesa, pois a audiência de custódia foi realizada com a assistência da Defensoria Pública ao apelante.
4. A comunicação da prisão ao genitor do réu foi comprovada, cumprindo o disposto no artigo 306, do Código de Processo Penal.
5. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante foram confirmadas por exame de etilômetro (0,93 mg/l) e relatos testemunhais. Trata-se de crime de perigo abstrato, que prescinde da demonstração de risco concreto.
6. A pena-base foi corretamente aumentada por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes). A compensação entre a confissão espontânea e a agravante do artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/1997, e a majoração pela multirreincidência, foram aplicadas de forma proporcional. O regime semiaberto é adequado, sendo vedados os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, devido à reincidência e aos antecedentes penais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Em razão da natureza eminentemente inquisitorial e preparatória, a ausência de assistência jurídica na fase inquisitorial não contamina a ação penal.
2. A configuração do crime de embriaguez ao volante independe de demonstração de perigo concreto, por se tratar de delito de perigo abstrato, bastando, para tanto, a constatação da concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
3. Fixada pena de detenção inferior a 4 anos, possível a definição do regime inicial semiaberto se valoradas negativamente circunstâncias judiciais e caracterizada a reincidência.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/1997, artigos 306, § 1o, I e II, e 298, III; Código de Processo Penal, artigo 306; Código Penal, artigos 44, 77, e 33, § 2o, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 185.643/GO, j. 08.04.2024; TJDFT, Acórdão 1774137, j. 19.10.2023.